Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701981-86.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A RECORRIDO: CLARO S.A., RAFAEL DO NASCIMENTO PINTO DESPACHO Intime-se a recorrente, para anexar aos autos as guias geradas correspondentes aos pagamentos efetuados por meio dos comprovantes, ID 30231169 E 30231170. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito